Tribunal: TJES
Processo: 5001379-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001379-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001379-52.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO
QUE INDEF
E
RE PEDIDO LIMINAR
.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Por não se verificar flagrante ilegalidade no ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Cediço que condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001379-52.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em face da decisão de Id. 7256900, por meio da qual a E. Desa. Substa. Vânia Massad Campos indeferiu o pedido liminar veiculado no
writ
.

O impetrante requer a expedição de salvo-conduto, a fim de que o paciente possa comparecer a qualquer autoridade, sem o risco de ser preso, e a revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Nas razões recursais, a defesa repisa fundamentos apresentados na petição do
writ,
ressaltando que o paciente possui todos os requisitos legais para ter sua prisão preventiva revogada, por ser primário, detentor de ocupação lícita e residência fixa.

Todavia, cediço que condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Nessa linha, a E. Desª. Substª. Vânia Massad Campos, em decisão proferida no Id. 7256900, analisou a legalidade da prisão preventiva do paciente, ressaltando o seu cabimento:

"Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir condenação pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal (Guia de Execução Penal nº 2000010-26.2019.8.08.0019), sendo demonstrado, portanto, risco concreto de reiteração delitiva."

Posteriormente, constatou-se que o paciente havia sido absolvido na ação penal referenciada pela apontada autoridade coatora, porém, ainda assim, remanesciam outros fundamentos para a manutenção do cárcere cautelar, consoante delineado na Decisão proferida no Id. 737003:

“Os autos voltaram-me conclusos em razão do pedido de reconsideração formulado pela defesa no Id. 7290000, sob a alegação de superveniência de fato novo. Aduz que o número da ação penal indicado pela apontada autoridade coatora para demonstrar o risco de reiteração delitiva do paciente refere-se a processo no qual obteve a absolvição.

(...)

Nota-se que, de fato, o paciente obteve a absolvição na ação penal referenciada na decisão que decretou sua prisão preventiva.

Todavia, a decisão legitimadora do cárcere cautelar do paciente não se pautou exclusivamente na existência do
periculum libertatis

pela existência de condenação anterior.
Houve referência, ainda, à suposta motivação do delito associada à disputa pelo tráfico de drogas e risco à testemunha que prestou depoimento de forma preservada, por possuir receio de represálias do paciente
.

Nessa ordem de ideias, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado na decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 7256900)”.

Dessa feita, por não se verificar flagrante ilegalidade no ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.